Tribunal: TJDFT
Processo: 0722263-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722263-43.2019.8.07.0003 RECORRENTE: SÉRGIO DE SOUZA FIGUEIREDO ALBINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ARROMBAMENTO). AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. TEMA 934, STJ. Comprovado nos autos, por meio de prova pericial e testemunhal, a ocorrência do crime mediante arrombamento, deve incidir a qualificadora de rompimento de obstáculo (artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). A aplicação do princípio da insignificância reclama a presença da mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Confirmada a reprovabilidade da conduta do réu, em face das circunstâncias em que se deram o delito e da prática do crime qualificado, afasta-se a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, razão pela qual incabível reconhecer a atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância. A jurisprudência brasileira adotou a teoria da amotio ou apprehensio para a caracterização do furto consumado. Segundo essa teoria, o crime consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída pelo agente, ainda que por um breve momento, ainda que sob a vigilância do ofendido e seguida de perseguição imediata. Incabível a desclassificação para o furto tentado, considerando que a prova dos autos demonstra que o apelante percorreu todo o iter criminis. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição em razão da atipicidade da conduta. Aduz que foram preenchidos os requisitos para aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente requer a desclassificação do delito para a modalidade tentada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, afastou a aplicação do princípio da insignificância, assentando que “Confirmada a reprovabilidade da conduta do réu, em face das circunstâncias em que se deram o delito e da prática do crime qualificado, afasta-se a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, razão pela qual incabível reconhecer a atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância.” (ementa), bem como repeliu a possibilidade de desclassificação do crime asseverando que é “Incabível a desclassificação para o furto tentado, considerando que a prova dos autos demonstra que o apelante percorreu todo o iter criminis.” (ementa). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “para atender ao pleito de absolvição do ora recorrente ou desclassificação do delito implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.283.182/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010